Tribunal: TJMT
Processo: 1052767-91.2020.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052767-91.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), FORLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.413.467/0001-02 (EMBARGANTE), NELSON SOARES DA SILVA - CPF: 056.774.971-18 (EMBARGANTE), MARCELO EUGENIO - CPF: 839.591.499-72 (EMBARGANTE), ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 056.775.031-00 (EMBARGANTE), EMERSON ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 689.089.541-04 (EMBARGANTE), MARCOS PINHEIRO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.604.791-36 (ADVOGADO), FORLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.413.467/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON SOARES DA SILVA - CPF: 056.774.971-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO EUGENIO - CPF: 839.591.499-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 056.775.031-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO ADMINISTRATIVA DE SÓCIO DA CDA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de execução fiscal, reconheceu a exclusão administrativa do embargante do polo passivo da CDA, determinando o prosseguimento do feito em relação aos demais executados e afastando a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao reconhecer a exclusão administrativa do embargante sem declarar expressamente a extinção do processo em relação a ele; (
ii
) estabelecer se é
devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em razão da exclusão do sócio do polo
passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado reconhece expressamente que o embargante foi excluído administrativamente da CDA por iniciativa do Fisco, com o consequente reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, o que prejudica a análise do pedido de exclusão formulado em juízo.

5. Não há contradição interna, pois o prosseguimento da execução fiscal refere-se apenas aos demais executados, sendo a situação do embargante já definida pela exclusão administrativa reconhecida no próprio julgado.

6. A ausência de menção expressa à extinção do processo em relação ao embargante não configura vício, mas mera decorrência lógica da fundamentação adotada.

7. Os embargos revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via estreita dos declaratórios.

8. Não são devidos honorários advocatícios, pois a exclusão do sócio decorre de reconhecimento administrativo
sem resistência do ente público, afastando a causalidade necessária à condenação sucumbencial.

9. A jurisprudência do tribunal afasta honorários quando a exclusão do sócio decorre da ausência de comunicação ao Fisco sobre alterações contratuais, aplicando o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Embargos rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1027330-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da execução fiscal n. 1052767-91.2020.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de créditos tributários decorrentes de supostas infrações à legislação do ICMS, formalizados nas CDAs n.os 2020521555, 20192092861 e 20192759449, esta última posteriormente alcançada por desistência parcial. (Id 353761864)

O voto registrou que, em contrarrazões, o recorrido Emerson Almeida dos Santos alegou ilegitimidade passiva, por já ter sido excluído administrativamente da condição de corresponsável, e requereu a extinção do feito em relação a si, além de honorários por equidade. O próprio voto consignou que houve reconhecimento administrativo de sua ilegitimidade e consequente exclusão, reputando prejudicada a análise da pretensão correlata. (Id 347633861)

Nas razões dos embargos, o embargante sustenta a existência de contradição interna no acórdão, porque este reconheceu expressamente a decisão administrativa n. 202520331, de 28.1.2025, que determinou sua exclusão do quadro de corresponsáveis e a promoção de desistência parcial da execução fiscal em seu favor, mas não fez constar, de modo expresso, a extinção do processo em relação à sua pessoa.

Afirma que, uma vez excluído do título executivo, não subsiste fundamento jurídico para a permanência formal no polo passivo da execução. Ao final, requer o saneamento do vício, com atribuição de efeitos integrativos para que seja declarada a extinção da execução fiscal em relação ao embargante. (Id 353761864)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro
materia
l
, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro
mate
ria
l.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se
destinam
, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

Da alegada contradição quanto à exclusão do embargante

O embargante sustenta que há contradição no acórdão porque, embora tenha sido reconhecida sua exclusão administrativa da CDA por iniciativa do próprio Fisco, não houve determinação expressa de extinção do processo em relação a ele.

A alegação não procede.

O acórdão embargado foi claro e preciso ao tratar da situação processual do embargante.

Consta expressamente do voto condutor:

"
Em contrarrazões, o recorrido Emerson Almeida dos Santos sustenta ilegitimidade passiva, alegando exclusão administrativa do polo passivo, pleiteando extinção do feito em relação a si e honorários por equidade (Tema 961/STJ).
(...).

No caso, o próprio sócio executado afirma que foi o fisco quem determinou sua exclusão na condição de corresponsável. Houve, portanto, o reconhecimento de sua ilegitimidade e a consequente exclusão, o que torna prejudicada a análise da pretensão deduzida
."

Como se vê, o acórdão reconheceu expressamente que: (a) o embargante
tinha sido
excluído administrativamente da CDA por iniciativa do próprio
f
isco; (b)
que havia sido reconhecida a
sua ilegitimidade pelo ente fazendário; e (c) a análise da pretensão de exclusão restou
prejudicada
, exatamente porque a exclusão já havia se operado na via administrativa.

Não há, portanto, qualquer contradição. O acórdão não determinou a permanência do embargante no polo passivo da execução fiscal.
Ao contrário, ao reconhecer que sua exclusão já havia sido efetivada administrativamente, o acórdão afastou a necessidade de pronunciamento judicial específico sobre sua permanência no polo passivo.

Além disso, a questão da ilegitimidade sequer foi matéria da exceção de
pré
-executividade e, consequentemente, da decisão recorrida.
Ademais, a determinação de prosseguimento da execução fiscal, constante do dispositivo do acórdão, deve ser compreendida em consonância com a fundamentação adotada, a qual reconheceu expressamente a exclusão administrativa do embargante da condição de corresponsável pelas CDAs executadas.

Nesse contexto, não se verifica contradição interna no julgado, pois a exclusão do embargante foi reconhecida e sua situação processual restou definida no plano material.

Todavia, cumpre esclarecer que o prosseguimento da execução fiscal, determinado no acórdão embargado,
opera-se exclusivamente em relação aos demais executados que permanecem vinculados ao título executivo
, não alcançando o embargante, cuja exclusão administrativa foi expressamente reconhecida.

Trata-se, portanto, de mera explicitação do alcance do julgado, sem modificação do resultado, inexistindo vício a ser sanado nos termos do art. 1.022 do CPC.

A circunstância de eventual ausência de comando expresso no dispositivo não implica manutenção do embargante na execução, mas apenas reflete que sua exclusão já havia sido reconhecida na via administrativa e considerada pelo próprio julgado.

A pretensão do embargante, em verdade, revela mero inconformismo com o conteúdo do acórdão, buscando rediscutir matéria já decidida sob o pretexto de suposta contradição, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Dos honorários advocatícios

O embargante requer, ainda, a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em razão de sua exclusão do polo passivo.

A pretensão é descabida.

Conforme consignado no acórdão embargado, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal decorre da ausência de comunicação à autoridade fazendária da alteração contratual, aplicando-se o princípio da causalidade.

Nesse sentido,
constou no
acórdão:

Além disso, é entendimento pacificado nessa corte de que cabe ao contribuinte informar ao fisco as alterações contratuais, tais como a exclusão de sócio, o que afasta a pretensão a eventual verba sucumbencial.

Confere-se:

"Não há condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal decorre da ausência de comunicação à autoridade fazendária da alteração contratual, aplicando-se o princípio da causalidade."(N.U 1027330-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.10.2025)."

No caso, o próprio sócio executado afirma que foi o fisco quem determinou sua exclusão na condição de corresponsável. Houve, portanto, o reconhecimento de sua ilegitimidade e a consequente exclusão, o que torna prejudicada a análise da pretensão deduzida.

Ficou claro que
a exclusão do embargante decorreu de reconhecimento administrativo pelo próprio Fisco, sem que tenha havido resistência processual efetiva por parte do Estado quanto a essa questão específica. Além disso, conforme destacado nas contrarrazões
aos embargos
, não havia controvérsia instaurada nos autos acerca da ilegitimidade do embargante até o momento de sua exclusão administrativa
, aliás, até o momento das contrarrazões.

Assim, não se verifica o pressuposto necessário para a condenação sucumbencial, qual seja, a causalidade entre a conduta do Estado e a necessidade de atuação do embargante em juízo para obter sua exclusão.

Diante do exposto,
conheço
e
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026